Tribunal: STF
Processo: Rcl 47278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 63.749, a qual teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADI 5.267, no RE 837.311 (Tema 784-RG) e no ARE 649.046.
    Na inicial, a Reclamante alega, em suma, que: 
    A reclamante impetrou, em 13 de dezembro de 2018, mandado de segurança em face do Governador do Estado de Minas Gerais, sob a premissa fática de que foi aprovada em 10º lugar para o cargo de Professora de Educação Básica / Matemática / Município de Coronel Murta no Concurso realizado em 2014 (Edital SEPLAG/SEE n. 04/2014, de 24 de novembro de 2014) pelo Estado de Minas Gerais, sendo que foram disponibilizadas 4 (quatro) vagas imediatas. Assim, a reclamante estava, portanto, no cadastro de reserva.
    Após a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, a reclamante logrou êxito em comprovar que ainda existiam naquela localidade 02 (dois) vagas para professor de educação básica na especialidade de Matemática, que estavam preenchidas por designados.
    Uma dessas vagas, inclusive, foi ocupada pela própria reclamante, que restou classificada em 2º lugar no processo seletivo de designação. Essa informação é confirmada pelo contracheque anexado naquele mandamus, no qual consta o cargo designado.
    Assim, tendo em vista que existiam cargos vagos, indevidamente preenchidos por designados, a reclamante entende que é direito subjetivo seu ser empossada no cargo para o qual foi aprovada em 22º lugar.
    Malgrado a comprovação de que os cargos, de fato, existiam, bem como que a reclamante aguardava nomeação no concurso em que foi aprovada, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, denegou a segurança, ao concluir que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso fora do número de vagas está sujeita à conveniência e oportunidade da administração em caráter quase que absoluto, de modo que há, quanto a eles, mera expectativa de direito.
    Em face do acórdão, foi interposto recurso ordinário, monocraticamente rejeitado. Contra a decisão monocrática, foi oposto agravo interno, cujo provimento foi negado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    O acórdão, contudo, contraria o entendimento deste Pretório Excelso. Primeiro, porque na ADI 5.267 esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do Art. 10 da Lei n. 10.254/90 do Estado de Minas Gerais, norma que permitia ao Estado realizar as designações ocorridas para ocupar cargos vagos de concursados. Segundo, porque quando do julgamento do ARE 649.046-AgR esta suprema corte sedimentou o seu entendimento de que a contratação temporária para exercer as mesmas funções de cargo para o qual a Administração promovera concurso público constitui desvio de finalidade, verdadeira burla ao Art. 37, II, da Carta da República, e, portanto, preterição arbitrária e imotivada. Terceiro, porque por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI esta Corte Suprema firmou tese no sentido de que surge para o aprovado fora do número de vagas direito subjetivo à nomeação, dentre outras, na hipótese de haver preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, o que claramente ocorreu no caso em espécie, tendo em vista que reclamante deixou de ser nomeada para o cargo vago por ela mesma ocupado em razão de designação temporária, sendo patente a necessidade de o Estado de prover o cargo e a existência de orçamento para tanto (até mesmo porque que ela, como designada, já recebia o salário do cargo).
    Requer, “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, já que é pobre no sentido legal, o que desde já declara”, bem como “que seja, ao final, julgado procedente o pedido para determinar que se proceda à nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Educação Básica, especialidade Portuguesa, para atuar no município de Sabinópolis/MG” (doc. 1, fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    O ato reclamado transitou em julgado em 10/5/2021 (conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça), mesma data em que foi proposta a presente ação. 
    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Seja como for, a decisão do STJ, abaixo transcrita, está em em consonância com os precedentes desta CORTE (doc. 15):
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II – A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedentes. 
    III – Na espécie, não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a Impetrante não comprovou a existência de cargo efetivo vago na região em que foi aprovada em quantidade que lhe beneficie, tampouco que as contratações temporárias fossem, de fato, irregulares e em número suficiente para alcançar a sua colocação no concurso. 
    IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
    VI – Agravo Interno improvido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente